Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723034-88.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wanderlino Passos Mota Agravada: Adriana Mota Carvalho de Castro Caiado D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderlino Passos Mota contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716472-60.2023.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 47721293) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho referido no Id. 47758687 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresentasse demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de rendimentos e extratos de contas bancárias. Ressalte-se que o agravante informou que é aposentado, mas trouxe aos autos apenas o extrato bancário referido no Id. 47958596, que não possibilita a efetiva verificação do montante de seus rendimento mensais. Feitas essas considerações, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovante de renda ou outro elemento de prova que possa subsidiar a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator